Tribunal: STF
Processo: STP 785
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO REFERENTE A PARCELA INCONTROVERSA. EXISTÊNCIA DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. PREMATURIDADE ANTE À NÃO CONFIGURAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DAS DEFESAS ARTICULADAS. VALOR TIDO COMO INCONTROVERSO APONTADO COMO MERO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ARTIGOS 100, §5º, CF, E 535, §3º, I, DO CPC. PRESSÃO ORÇAMENTÁRIA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. MANUTENÇÃO DE DECISÃO DE PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE SE INDEFERE.
    Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração manejado pelo Estado do Maranhão em face de decisão pela qual julguei procedente o presente pedido de suspensão, objetivando o indeferimento da contracautela pleiteada.
    Em breve síntese, repisa o Estado os argumentos já manejados em sua impugnação, no sentido de que o risco de grave lesão à economia pública é existente para o Estado do Maranhão e não para a União, haja vista que esta última estaria apenas compensando diferenças de repasse a menor relativas ao FUNDEF. Pugna, assim, pela “possibilidade de manutenção da expedição de ofício requisitório para inclusão do precatório referente a parcela incontroversa em fila de ordem cronológica para pagamento, condicionando-se apenas a liberação do valor à reversão da decisão proferida na presente STP nº 785 ou ao trânsito em julgado da demanda de origem”.
    É o relatório. DECIDO.
    Em que pese a argumentação do Estado do Maranhão, não há que se reconsiderar a decisão proferida nestes autos. Como é cediço, dada a natureza do instituto da suspensão de tutela provisória, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, Rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/2/2020, grifei)
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão monocrática de desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos da Apelação nº 1007355-44.2021.4.01.0000, concessiva de tutela provisória recursal, mediante a qual se determinou, sob o entendimento de haver no caso parcela executada incontroversa no valor de R$ 3.720.464.652,68 (três bilhões, setecentos e vinte milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), a expedição de precatório para o pagamento de verbas devidas relativas ao FUNDEF. É o que se depreende dos trechos da decisão transcritos na decisão cuja reconsideração se requer (doc. 23).
    Cumpre consignar, no ponto, que a pacífica jurisprudência desta Corte se fixou no sentido de que a paralisação do curso das execuções de verbas do FUNDEF devidas pela União a Estados e Municípios, tal como declarado na Ação Civil Pública nº 0050616-27.199.4.03.6100, causa risco de grave lesão à ordem e à economia dos entes públicos credores, na medida em que prolonga a inacessibilidade dos cidadãos a verbas essenciais vinculadas à promoção da educação. Neste sentido são os seguintes precedentes: STP 862-AgR/PI, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 10/6/20; ACO 658-AgR/PE, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 20/5/20; ACO 683/CE-AgR e 722/MG-AgRG, DJe de 19/2/20, ambas de relatoria do Ministro Edson Fachin; SL 1050-AgR/CE, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 14/5/20; ACOs 648, 660, 669 e 700, todas de relatoria do Ministro Marco Aurélio e com redação dos acórdãos designada ao Min. Fachin). O mesmo entendimento restou confirmado para o caso concreto, em favor do Estado do Maranhão, no julgamento pelo Plenário do Agravo Interno na STP 410, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VALORES VINCULADOS AO CUSTEIO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VEDADA QUALQUER DESTINAÇÃO DIVERSA. LEGITIMIDADE DO ESTADO PARA EXECUÇÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE APRECIOU A LIDE NOS LIMITES COGNITIVOS DEFINIDOS PELO PEDIDO DO AUTOR E PRÓPRIOS DA NATUREZA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE SUSPENSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. O direito de entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF restou reconhecido pela jurisprudência pacífica desta Corte, sendo que o bloqueio de valores destinados exclusivamente à educação interfere na prestação eficiente e contínua desse serviço essencial, acarretando lesão à ordem e à economia públicas. Precedentes: STP 862-AgR/PI, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 10/06/20; ACO 658-AgR/PE, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 20/05/20; ACO 683/CE-AgR e 722/MG-AgRG, DJe de 19/2/20, ambas de relatoria do Ministro Edson Fachin; SL 1050-AgR/CE, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 14/05/20. 
    2. A verba complementar somente pode ser utilizada para a prestação de serviços educacionais, porquanto possui destinação vinculada ao custeio do serviço público essencial de ensino, inadmitindose sua utilização para o pagamento de despesas estranhas àquelas compreendidas no âmbito dos objetivos do FUNDEF.
    3. A eventual existência de fundamentos outros, estranhos ao objeto da demanda tal qual delineado pelo autor, aptos a ensejar, em tese, a suspensão do processo de origem, há de ser perquirida nas vias próprias, não podendo ser alegada em sede de agravo interno interposto pela parte demandada, sob pena de ofensa à regra da congruência (art. 492, caput , do CPC).
    4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STP 410 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22/02/2021).
    Consigne-se, outrossim, que a pendência da Ação Cível Originária 661 no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, ajuizada pelo Estado do Maranhão e na qual já foi reconhecido pelo Plenário o dever da União de complementar repasses referentes ao FUNDEF, não tem o condão de impedir, no caso concreto, a execução destes mesmos valores no âmbito de incidente de cumprimento de sentença decorrente da Ação Civil Pública nº 0050616-27.199.4.03.6100. Isto porque a questão relativa à suposta usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal pelo conhecimento da Ação de Cumprimento de Sentença nº 1022241-74.2019.4.01.3700 foi objeto da Reclamação 43.869, ajuizada pela União, no âmbito da qual os Ministros da Primeira Turma desta Corte à unanimidade declararam a improcedência da reclamação e, portanto, a possibilidade de prosseguimento da execução na origem. 
    Deveras, em sendo o objeto da reclamação justamente a usurpação da competência do Tribunal, nos termos do que dispõe o artigo 102, inciso I, “l”, da Constituição Federal, a existência de pronunciamento deste Supremo Tribunal Federal na reclamação mencionada, no sentido da possibilidade de prosseguimento da execução proposta pelo Estado do Maranhão na origem, afasta a possibilidade de rediscussão da questão no âmbito deste incidente de contracautela. 
    Nada obstante os aspectos acima mencionados, conforme assentei na decisão cuja reconsideração se requer, a análise dos autos revela, nos limites cognitivos admitidos para os incidentes de contracautela, a plausibilidade da alegação formulada pela União Federal acerca da prematuridade da expedição do precatório determinada pela decisão impugnada. Isto porque, ao contrário do que restou consignado da decisão impugnada, o valor de R$ 3.720.464.652,68, apontado pela União em sua impugnação ao cumprimento de sentença (doc. 15) não configura tecnicamente parcela incontroversa do quantum debeatur, tendo antes sido declinado pela União impugnante a título de pedido subsidiário, a ser acolhido na hipótese de superação de todos os outros argumentos defensivos manejados. 
    A leitura da peça impugnativa apresentada pela União na origem revela o manejo de diversas matérias defensivas que por si só, em caso de eventual acolhimento, teriam o condão de afastar a totalidade da obrigação, entre as quais, por exemplo, a inexigibilidade do título em razão do seu limite territorial (item “f” do doc.15) e a prescrição (item “l” do doc.15). É somente no caso de superação destas questões que a União requer, em sua impugnação, “seja reconhecido excesso de execução para reduzir a conta ao patamar de R$ 3.720.464.652,68” (item “s” do doc.15).
    No presente caso concreto, em que ainda não houve o julgamento definitivo pelo Tribunal Regional Federal da 1º Região da apelação apresentada pelo Estado do Maranhão no incidente de cumprimento de sentença nº 1022241-74.2019.4.01.3700, com enfrentamento das questões antecedentes arguidas pela União em sua peça impugnativa (doc. 15), não se revela possível a expedição do precatório para a satisfação de parcela do crédito exequendo, sob pena de ofensa às regras dos artigos 100, §5º, da Constituição Federal, e 535, §3º, I, do CPC, que exigem o trânsito em julgado da impugnação para a expedição de precatório. 
    Some-se à plausibilidade da tese sustentada pela União a efetiva existência de grave risco econômico decorrente da manutenção de decisão que impõe de modo prematuro o dispêndio de tão vultuoso montante de recursos públicos federais. Deveras, a mera possibilidade da efetivação irreversível de dispêndio de valores em tão elevada monta em situação de controversa juridicidade caracteriza o grave risco ao interesse social suficiente a revelar a necessidade de adoção de medida que possa acautelar o erário, sobretudo em se considerando o contexto atual de gravíssima crise mundial sanitária e econômica, decorrente da pandemia da Covid-19, que impõe à União a concentração de esforços financeiros em prol de medidas sanitárias e de estímulo econômico, entre as quais a expansão de leitos de UTI, a vacinação da população e a distribuição emergencial de renda para a subsistência dos trabalhadores mais atingidos pela recessão econômica.
    Assim, evidenciada a plausibilidade da alegação formulada pela União e o ínsito periculum in mora que a questão envolve, verifica-se a necessidade de acolhimento do pedido de suspensão, completando-se a presença de todos os requisitos legais que ensejam o deferimento da presente medida (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992 e art. 297 do Regimento Interno do STF).
    Saliente-se, por fim, não haver quaisquer contradições entre a presente decisão e aquela proferida no âmbito da STP 410, na medida em que naquele feito se determinou o prosseguimento regular do incidente de execução proposto pelo Estado do Maranhão, ao passo que, no presente incidente, apenas se determina a fiel observância das regras aplicáveis ao procedimento, notadamente àquela segundo a qual a expedição do precatório depende do trânsito em julgado da impugnação, sem que se obste o curso natural do cumprimento de sentença. 
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO e mantenho a decisão de procedência.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 02 de agosto de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente